Tribunal: TJDFT
Processo: 0726744-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726744-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEX SANTOS SILVA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora